Tribunal: TJMT
Processo: 0012898-33.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012898-33.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCIMAR GONCALVES DE JESUS - CPF: 026.805.651-00 (APELADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), JUCIMAR GONCALVES DE JESUS - CPF: 026.805.651-00 (APELANTE), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JUCIMAR GONÇALVES DE JESUS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL PARA ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, declarando ainda a inexigibilidade de valores recebidos por tutela provisória. O autor sustenta incapacidade parcial permanente para sua atividade habitual, enquanto o INSS pleiteia a devolução dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade laborativa parcial para a atividade habitual autoriza o restabelecimento do auxílio-doença; (ii) saber se, diante do provimento do recurso do segurado, subsiste o interesse no exame do pedido de devolução de valores formulado pelo INSS.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-doença exige a demonstração da incapacidade para o exercício da atividade habitual, não sendo necessária a incapacidade total e permanente, requisito este reservado à aposentadoria por invalidez.
4. O laudo pericial atesta, de forma inequívoca, a incapacidade parcial e permanente do segurado para a atividade de desossador, em razão de patologias ortopédicas no ombro direito, com limitação funcional relevante.
5. A possibilidade de reabilitação profissional não afasta o direito ao benefício, impondo, ao contrário, sua manutenção até a efetiva readaptação do segurado em atividade compatível com suas limitações.

6. A sentença incorreu em erro ao analisar a controvérsia sob a ótica do auxílio-acidente, instituto de natureza indenizatória e com requisitos distintos, desviando-se da causa de pedir fundada no restabelecimento de auxílio-doença.
7. Demonstrados os requisitos legais - qualidade de segurado, carência e incapacidade para a atividade habitual - impõe-se a reforma da sentença para concessão do benefício desde a cessação.

8. O provimento do recurso do segurado prejudica a análise do apelo do INSS quanto à devolução de valores recebidos por tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do autor provido. Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A incapacidade laborativa parcial para a atividade habitual é suficiente para a concessão de auxílio-doença, ainda que haja possibilidade de reabilitação profissional. 2. O restabelecimento do benefício é devido desde a cessação indevida, permanecendo até a efetiva reabilitação do segurado. 3. O provimento do recurso do segurado prejudica o exame do pedido de devolução de valores recebidos por tutela provisória.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por J
ucimar Gonçalves de Jesus e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença, proposta pelo Primeiro Recorrente (id. 357318868, págs. 86/89).

Sustenta o Recorrente que faz jus ao benefício previdenciário postulado, ao argumento de que restou comprovada, por meio de laudo pericial, a existência de incapacidade laboral permanente, ainda que parcial.

Afirma que a sentença apresenta contradição, porquanto, embora reconheça a existência de limitações funcionais decorrentes das patologias constatadas, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, deixando de observar adequadamente as conclusões periciais quanto à redução da aptidão para o labor.

Alega que houve equívoco na valoração da prova técnica, defendendo que o laudo pericial evidencia a impossibilidade de retorno às atividades anteriormente exercidas sem prejuízo à saúde, bem como a necessidade de reabilitação profissional, circunstâncias que, segundo sustenta, autorizam a concessão do benefício pretendido.

Assevera que a incapacidade possui caráter permanente, tendo sido reconhecida pelo perito judicial, razão pela qual não poderia ter sido afastado o direito ao benefício, sobretudo diante do nexo entre as sequelas apresentadas e a redução da capacidade laborativa.

Argumenta que a decisão recorrida incorre em omissão e obscuridade, por não enfrentar adequadamente os pontos levantados, mesmo após a oposição de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem sanar as inconsistências apontadas.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, com o restabelecimento do auxílio-doença, sendo encaminhado à reabilitação.

Sem
contrarrazões da parte Recorrida - INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, nas razões recursais, sustenta que a sentença de improcedência constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil, apto a embasar a cobrança dos valores indevidamente pagos, inclusive nos próprios autos, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Afirma que a tutela de urgência possui natureza precária e revogável, razão pela qual, sendo a sentença desfavorável à parte Apelada, surge o dever de indenizar os prejuízos causados à parte adversa, conforme disposto no art. 302, do Código de Processo Civil, cuja responsabilidade é objetiva e independe da análise de boa-fé.

Alega que, em se tratando de benefício previdenciário recebido por força de tutela antecipada, a posterior improcedência da demanda impõe a devolução dos valores percebidos, sendo irrelevante a natureza alimentar da verba ou a boa-fé do beneficiário, sob pena de afronta ao art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991.

Defende que a execução da tutela provisória deve observar o regime da execução provisória, de modo que, reformada a decisão, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos indevidamente.

Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema n. 692, firmou orientação no sentido de que a revogação da tutela antecipada obriga o autor à devolução dos benefícios previdenciários recebidos indevidamente, não havendo falar em irrepetibilidade dos valores.

Assevera que houve superação do entendimento anteriormente adotado pela Turma Nacional de Uniformização, com o cancelamento da Súmula n. 51, alinhando-se à orientação do STJ quanto à possibilidade de restituição dos valores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo para reconhecer o direito ao ressarcimento ao erário dos valores pagos à parte Recorrida, em razão da tutela de urgência posteriormente revogada.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo o não provimento da Apelação (id. 357318868, págs. 132/135).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

O Processo foi remetido ao Tribunal Regional da Primeira Região que declinou a competência para apreciar o Apelo (id. 357318871, pág. 26).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
J
ucimar Gonçalves de Jesus e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – insurgem-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença, proposta pelo Primeiro Recorrente
.

Denota-se dos autos que Jucimar Gonçalves de Jesus propôs a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, trabalha em empresa frigorífica, na função de desossa, por quase 10 (dez) anos e que, no ano de 2014, sofre com dor crônica no ombro direito, impacto subacromial, com tendinite crônica de supraespinhal e de subescapular, bursite subacromial subdeltoidea e apresenta ruptura parcial do tendão do subescapular – CIDs M 75.1, M 77.9 e M 66.4.

Alegou que ingressou com ação visando o reconhecimento de sua incapacidade, sendo formalizado acordo, mas que o benefício foi cessado em 07/08/2018,

Reforçou que a situação que levou à concessão do auxílio-doença permanece a mesma, de moto que faz jus ao benefício e, inclusive, a sua conversão em aposentadora por invalidez.

Após a realização de perícia judicial, o
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Por este modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede da antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (Sic).

O Autor opôs Embargos de Declaração, visto que o pleito inicial era de restabelecimento de auxílio-doença cessado indevidamente e o Juízo singular prolatou decisão, concernente a auxílio-acidente (id. 357318868, págs. 91/96).

O Juízo de Primeiro Grau acolheu, em parte, os Declaratórios, tão somente para corrigir erro material. Veja-se:

“Assim sendo, por vislumbrar apenas a hipótese de erro material, com fulcro no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, de modo que, onde se le “auxílio-acidente”, leia-se “auxílio-doença”.

Contra essas decisões,
J
ucimar Gonçalves de Jesus e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – interpuseram os Recurso de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre destacar os requisitos legais para a concessão dos benefícios por incapacidade, previstos na Lei n. 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.”

Os dispositivos transcritos não deixam dúvidas de que a concessão de auxílio-doença previdenciário exige o preenchimento dos seguintes requisitos:
i)
qualidade de segurado;
ii)
cumprimento do período de carência;
iii)
comprovação da incapacidade laborativa por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos e, caso não seja possível sua recuperação, deve se submeter a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

No caso dos autos, inexiste controvérsia de que o Apelante preencheu os dois primeiros requisitos – qualidade de segurado e carência –, concentrando-se a controvérsia na verificação da existência, ou não, de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Da análise do laudo pericial, verifico restou demonstrada, de forma clara, a limitação funcional do Recorrente para o exercício de sua atividade habitual.

Com efeito, o
expert
, ao responder os quesitos, assim consignou:

“2.1 Qual a atividade laboral habitual declarada pelo(a) periciando(a)? Se a profissão for autônomo, especificar a ocupação preponderante.

R: Desossador.

2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.

R: Sim

2.3 Há incapacidade para a(s) atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividades laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.

R: Sim

Tendinopatia do Subescapular ombro direito com fissura de fibras e Tendinopatia do Supraespinhal ombro direito.

[...].

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Incapacidade laborativa permanente, patologias de caráter crônico e inflamatório, sem indicação de cirúrgica por momento no que se refere a ombro direito, com prognóstico de melhora clínica com tratamento medicamentoso e fisioterápico, e não realização de atividades laborativas que exijam esforço físico de moderado a intenso e com movimentos repetitivos em membros superiores, sobretudo o dominante (direito), com estresse sobre ombro direito”.

Frise-se que o perito judicial foi categórico no sentido de que o Apelante se encontra incapacitado parcialmente para o trabalho que exercia (desossador), mas que há possibilidade de reabilitação em outras atividades que não exijam esforço físico intenso e movimentos repetitivos. Veja-se:

“[...] conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laborativa parcial para o trabalho, visto laudos médicos, exames apresentados, exame físico e informações colhidas com periciando, com diagnósticos de Tendinopatia do Subescapular ombro direito com fissura de fibras e Tendinopatia do Supraespinhal ombro direito; não podendo o periciando realizar atividades laborativas como a anteriormente desempenhada de dessossador, que demanda esforço físico moderado, mas com movimentos repetitivos em membros superiores, sobretudo o dominante (direito), com estresse sobre ombro direito; há plena e total possibilidade de reabilitação profissional, podendo o periciando realizar atividades laborativas que não exijam esforço físico de moderado a intenso e causem movimentos repetitivos em membros superiores, sobretudo o dominante (direito), com estresse sobre ombro direito.”

Vê-se que o laudo pericial demonstra, de forma inequívoca, que o Recorrente se encontra incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, qual seja, a de dessossador, que exige esforço físico repetitivo, especialmente no membro superior dominante.

Registro que ainda que a incapacidade seja parcial, entendo que tal circunstância não impede a concessão do auxílio-doença, porque demonstrada a redução da capacidade laborativa ou a impossibilidade de desempenho da atividade habitual.

Ademais, o próprio laudo pericial reconhece a existência de patologias ortopédicas relevantes, com início em março de 2015, associadas à limitação funcional do ombro direito, reforçando o nexo entre a condição clínica e a incapacidade laboral.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, quais sejam: qualidade de segurado (incontroversa nos autos), carência mínima (incontroversa nos autos) e incapacidade para o exercício da atividade habitual, devidamente comprovada por prova pericial idônea.

Anoto que a exigência de incapacidade total e permanente somente se aplica à aposentadoria por invalidez, não sendo requisito para a concessão do auxílio-doença, bastando, para este, a demonstração de incapacidade temporária ou redução da capacidade laboral.

Por fim, i
mpõe-se consignar que o Juízo singular incorreu em equívoco ao analisar a pretensão sob a ótica do auxílio-acidente, quando, na realidade, o pedido deduzido nos autos volta-se ao restabelecimento de benefício de auxílio-doença, cuja disciplina jurídica observa requisitos diversos.

Com efeito, enquanto o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a consolidação das lesões com redução permanente da capacidade laborativa, o auxílio-doença pressupõe a demonstração de incapacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que de forma temporária, sendo suficiente, portanto, a limitação funcional que impeça o desempenho do labor anteriormente exercido.

Nesse contexto, em vista de a prova pericial ser categórica ao reconhecer a incapacidade laborativa parcial do Recorrente para o exercício de sua atividade habitual, penso que a sentença deve ser reformada, para que seja concedido o auxílio-doença.

Saliento que, em virtude da possibilidade de reabilitação do Segurado/Recorrente, em outra função, desde que a nova atividade laboral não exija esforço físico intenso ou moderado no membro superior direito, mostra-se prematura e indevida a concessão de Aposentadoria por Invalidez, devendo ser restabelecido o benefício de auxílio-doença, desde a data de cessação, até a sua completa reabilitação profissional a cargo do INSS.

Por tais considerações, o provimento da Apelação, com a inversão do ônus sucumbenciais, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucimar Gonçalves de Jesus, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSS ao restabelecimento do benefício auxílio-doença ao Recorrente, desde a data de sua cessação, com determinação de submissão à reabilitação profissional. Inverto o ônus sucumbenciais. Fica prejudicada a apreciação do Apelo do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026